Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700139-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: ISRAEL GONCALVES DA SILVA 66754348534 D E C I S Ã O No processo n. 0700139-04.2021.8.07.0001, ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (locadora-requerente) interpôs apelação contra sentença proferida em ação de despejo, pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em desfavor de ISRAEL GONÇALVES DA SILVA (locatário-requerido) – ID 29081340, p. 4 e ID 29081350, p. 2. No processo n. 0740068-78.2020.8.07.0001, ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (locadora-requerida) e ISRAEL GONÇALVES DA SILVA (locatário-requerente) interpuseram recurso de apelação contra sentença proferida em ação de manutenção de contrato, pela qual julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial em desfavor de ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (locadora-requerida) – ID 29229816, p. 4 e ID 29229830, p. 2. Em ambos os processos, em 19/11/2021, as partes noticiaram acordo extrajudicial firmado em 16/11/2021, pelo qual ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (locadora) e ISRAEL GONÇALVES DA SILVA (locatário) formalizaram ajuste em relação ao contrato de locação e ao pagamento de honorários advocatícios (ID 30823369 nos autos n. 0700139-04.2021.8.07.0001 e ID 30823367 nos autos 0740068-78.2020.8.07.0001). O termo de acordo foi apresentado pelo patrono de ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (locadora) – Lúcio Flávio Siqueira de Paiva (OAB/GO 20.517), e firmado pelo patrono de ISRAEL GONÇALVES DA SILVA (locatário) – César Odair Welzel (OAB/DF 16.414), ambos com poderes para transigir (IDs 29081069 e 29081312 nos autos n. 0700139-04.2021.8.07.0001 e IDs 29229739 e 29229684 nos autos n. 0740068-78.2020.8.07.0001). No ponto, as lições de Candido Rangel Dinamarco: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). Como já destacado, houve declaração expressa de vontade, a matéria em questão admite autocomposição, as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir. Ante o exposto, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes, e extingo ambos os processos com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora